Tribunal: TJDFT
Processo: 0752608-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0752608-25.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A AGRAVADO: IRON JOSE COSTA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por BANCO SAFRA S.A ora réu, contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga que, no bojo da ação de repactuação de dívidas, com pedido de tutela de tutela antecipada, nos autos no 0726959-37.2024.8.07.0007, ajuizado por IRON JOSÉ DA COSTA, deferiu pedido liminar para determinar aos Bancos réus que limitem os descontos em folha de pagamento a 35% dos rendimentos brutos do autor, após descontos compulsórios, e que se abstenham de descontar mais de 30% dos valores depositados em conta bancária do autor, sob pena de multa por cada desconto efetuado em desconformidade com essa decisão, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). Eis o teor da decisão combatida (ID 220768857, dos autos originais): Recebo a emenda. Cuida-se de ação de repactuação de dividas, com pedido de tutela antecipada, alegando o autor que é consumidor superendividado; que é servidor distrital (militar) e o valor que recebe da sua aposentadoria é sua única fonte de renda; alega que tem vários empréstimos consignados em folha de pagamento e conta bancária; que os descontos feitos em folha de pagamento excedem a margem legal; além disso, o líquido que aufere e é depositado em conta é retido integralmente pelo réu, para pagamento de dívidas, deixando o autor em situação de miserabilidade e sem ter como prover seu sustento e de sua família. Requer, em sede de tutela de urgência, a suspensão da exigibilidade de todas as dívidas de consumo indicadas no processo, pelo prazo de 180 dias, ou até a audiência de conciliação; subsidiariamente requer a limitação dos descontos a 30% dos seus rendimentos líquidos. É o breve relato. DECIDO. Para a concessão da tutela de urgência, há necessidade de preenchimentos dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC. Sabe-se que sobre o tema da legalidade dos descontos de empréstimos consignados em folha de pagamento e em conta corrente, o c. Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1085), fixou a tese de que “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. Destarte, embora para empréstimos comuns, com desconto em conta bancária, não haja limitação legal, incidem sobre tais contratações os princípios da moderna teoria contratual, como por exemplo do princípio da boa-fé objetiva e da função social do contrato. Com efeito, o Código de Defesa do Consumidor - CDC e o Código Civil - CC contemplam limites à liberdade de contratar, impondo observância quanto à função social do contrato e os deveres de boa-fé objetiva, probidade e lealdade pelas partes. Nos empréstimos em dinheiro, é de se anotar o dever de cuidado que deveria existir por parte do Banco, relacionado ao conceito de crédito responsável, de modo a se preservar a dignidade da pessoa humana, com garantia de mínimo existencial. É dizer, a análise da concessão do empréstimo deve passar não apenas pela verificação da possibilidade legal de pagamento pelo consumidor, mas também da sua real situação financeira, possibilitando, assim, que o consumidor tenha como arcar com os custos básicos para sua sobrevivência e de sua família, como alimentação, moradia e saúde. Nesse sentido, entende-se que o Tema 1085 não pode se aplicar a hipótese de superendividamento com retenção integral da remuneração do consumidor, posto que o entendimento objeto do repetitivo diz respeito a situações regulares, quando o consumidor possui ampla liberdade de contratar, e está apto ao exercício de ponderar suas limitações e escolher o que é melhor para si, o que não ocorre na hipótese de superendividamento. Cito precedente nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TUTELA ANTECIPADA. CONTRATOS BANCÁRIOS. MÚTUOS. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. TEMA 1085. ANÁLISE DA ABUSIVIDADE DOS DESCONTOS E DO VALOR DAS PARCELAS NO CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE. BOA-FÉ OBJETIVA. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. CRÉDITO RESPONSÁVEL. PROTEÇÃO CONTRA O SUPERENDIVIDAMENTO. RETENÇÃO INTEGRAL DAS VERBAS SALARIAIS. MÍNIMO EXISTENCIAL COMPROMETIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. O Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1085), fixou a tese: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. 4. Embora para empréstimos comuns não haja limitação legal, incidem os princípios da Nova Teoria Contratual, com destaque para a boa-fé objetiva e função social do contrato. Nos empréstimos em dinheiro, pontue-se o dever de cuidado que se relaciona ao conceito de crédito responsável. Como consequência, há que se preservar a dignidade da pessoa humana com garantia de mínimo existencial: conjunto de direitos que assegurem ao ser humano a possibilidade de arcar com os custos básicos para sua sobrevivência (alimentação, saúde, educação, transportes e outras necessidades essenciais). 5. O crédito responsável é a concessão de empréstimo em contexto de informações claras, completas e adequadas sobre todas as características e riscos do contrato. A noção de crédito responsável decorre do princípio da boa-fé objetiva e de seus consectários relacionados à lealdade e transparência, ao dever de informar, ao dever de cuidado e, até mesmo, ao dever de aconselhamento ao consumidor. 6. Os contratos que impedem uma das partes de prover suas necessidades básicas violam sua função social. Em situações nas quais o contratante, completamente endividado, contrai novos empréstimos a fim de manter sua subsistência, há esvaziamento da autonomia da vontade. A motivação não é a liberdade de contratar, mas a premente necessidade de satisfazer suas necessidades básicas. De outro lado, a mesma instituição que continua a conceder crédito e novos empréstimos a consumidor que reconhecidamente perdeu o controle de sua situação financeira, age em desacordo com a boa-fé. Nesses casos, há claro desrespeito ao mínimo existencial e violação da cláusula constitucional de dignidade da pessoa humana. 7. Não se trata de afastar o Tema 1085 (STJ), mas de diferenciar a situação do superendividado. O Tema 1085 se baseia em situação de normalidade, ou seja, quando o nível de endividamento se encontra em parâmetros razoáveis, o que indica pleno exercício da liberdade e direito de escolha do consumidor. Nas situações de superendividamento, os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, devem ser limitados a percentual que resguarde o princípio da dignidade da pessoa humana. O devedor não pode ser privado de manter suas necessidades básicas e as de sua família. 8. Na hipótese, o quadro fático indica que os descontos em conta corrente desconsideram a noção de crédito responsável e o princípio da boa-fé objetiva (lealdade e transparência). Conforme os extratos bancários apresentados pela agravante, constata-se que o réu retém a integralidade do seu salário para pagamento de contratos de concessão de crédito e encargos financeiros deles decorrentes. A título ilustrativo, no mês de fevereiro de 2024, o valor líquido recebido foi de R$ 5.005,58; o desconto efetuado pelo banco foi de R$ 7.778,13. Portanto, é razoável a limitação dos descontos de empréstimo consignado efetuados na conta corrente da agravada em 35% dos seus rendimentos brutos, abatidos os descontos compulsórios. 9. Recurso conhecido e provido”( TJDFT - Acórdão 1875153, 0713371-81.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/06/2024, publicado no DJe: 19/06/2024.) No caso dos autos, analisando a documentação juntada, percebe-se que os réus não apenas desobedeceram a margem legal consignável permitida em folha de pagamento, como também descumpriram a função social do contrato, violando a boa-fé objetiva, ao reter a integralidade do salário do consumidor quando depositado em conta. Ora, a Lei no 10.486/2002, que dispõe sobre a remuneração dos militares do Distrito Federal, estabelece em seu art. 27, §3o, o limite de 30% (trinta por cento) da remuneração para os empréstimos consignados, o qual foi majorado para 35% (trinta e cinco por cento) pela Lei no 14.131/2021. Da análise dos contracheques juntados, ID 217369220, vê-se que o autor aufere rendimento bruto de R$ 11.624,52; paga a título de desconto obrigatório de Imposto de Renda o valor de R$ 1.337,07, e contribuição Pensão Militar o valor de R$ 1.061,00, mais R$ 151,62, restando líquidos R$ 9.074,83; sendo certo que 35% do líquido equivale a R$ 3.176,19, mas o banco réu está a descontar o valor de R$ 7.019,72 em folha de pagamento mensalmente, em média. Logo, há necessidade de readequação da margem consignável a 35% da remuneração bruta do autor, para os consignados em folha, permitido os descontos compulsórios de Previdência e Seguridade. No mais, quanto aos descontos feitos em conta bancária, verifica-se que não atenderam ao conceito de crédito responsável, haja vista que depois de reter valores no percentual muito acima de 35% da remuneração líquida do autor, em contracheque, o Banco réu ainda procedeu ao bloqueio da integralidade do salário depositado em conta do autor, também para pagamento de contratos de concessão de crédito e encargos financeiros deles decorrentes, o que não se pode admitir, na esteira do que restou consignado linhas atrás. Portanto, o atendimento do pedido subsidiário do autor, para limitação dos descontos de empréstimo consignado em folha de pagamento a 35% da sua remuneração bruta, abatidos os descontos compulsórios, é medida necessária, em atendimento a Lei no 14.131/2021, aplicável aos servidores militares distritais. Também necessária a limitação dos descontos em conta corrente do autor, a 30% do valor líquido depositado, para fins de reservar o mínimo existencial e possibilitar a própria sobrevivência do consumidor. Presentes, pois, os requisitos do art. 300 do CPC, a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável, DEFIRO o pedido de tutela de urgência, para determinar aos Bancos réus que limitem os descontos em folha de pagamento a 35% dos rendimentos brutos do autor, após descontos compulsórios, e que se abstenham de descontar mais de 30% dos valores depositados em conta bancária do autor, sob pena de multa por cada desconto efetuado em desconformidade com essa decisão, que fixo no valor de R$ 3.000,00. Cite-se e intimem-se os réus para cumprirem essa decisão e para que juntem aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, cópia do(s) contrato(s) em vigência, no qual o requerente figure como contratante, contendo: (a) saldo devedor atualizado; (b) taxa de juros; (c) valor de cada parcela vincenda; (d) valor do principal e valor dos juros em aberto e (e) o valor efetivamente pago, a fim de subsidiar a elaboração do plano de pagamento. Vindo aos autos os documentos dos credores, intime-se a parte autora a juntar novo PLANO DE PAGAMENTO, no prazo de 15 (quinze) dias, que seja suficiente para a liquidação do débito nos termos dos artigos 104-A e 104-B do CDC, devendo o plano preservar o mínimo existencial do devedor e ao mesmo tempo as garantias e formas de pagamento originalmente pactuadas. Ademais, deve ser assegurado aos credores, no mínimo, o valor principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, com a liquidação total da dívida no prazo máximo de 05 (cinco) anos. Após a juntada do Plano de Pagamento, em cumprimento ao art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, designe-se data para realização de audiência de conciliação junto ao CEJUSC-Super, com a advertência de que o não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida, se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória (art. 104-A, §2o, do CDC). Não localizada a parte requerida no endereço declinado na inicial, consultem-se os bancos de dados informatizados disponíveis a este Juízo. Se infrutíferas as diligências, cite-se, por edital, com prazo de 20 (vinte) dias, haja vista artigos 256, §3°, e 257, I, do CPC. Faça constar no edital as advertências legais. Faça constar no mandado de citação as advertências previstas nos §§ 3o e 4o do art. 2o da Portaria Conjunta 29/2021/TJDFT. Em razões recusais (ID 67133303), sustenta o agravante, em síntese, que: (i) há necessidade de concessão do efeito suspensivo, a fim de evitar que o agravante seja compelido ao cumprimento da obrigação de fazer, bem como para evitar o risco de irreversibilidade da medida; (ii) não estão previstos os requisitos para concessão da tutela de urgência antecipada, na forma do art. 300 do CPC; (iIi) não há prova da demora excessiva ou injustificada na análise do requerimento administrativo, principalmente porque o autor não juntou aos autos documentos para comprovar a alegada demora, na linha dos procedentes que amparam o indeferimento da tutela concedida; (iii) os contratos de empréstimo consignado não estão abarcados pelo Decreto 11.150/2022, que trata de ações de superendividamento; (iv) não é possível a concessão da tutela antecipada antes da realização de audiência de conciliação, consoante jurisprudência; (v) tece considerações sobre a possibilidade de o agravado contratar empréstimo consignado, consoante margem consignável disponível. . Com tais argumentos, aduz preenchidos os requisitos para a concessão da liminar para suspender a decisão combatida e, no mérito, postula a reforma da decisão recorrida, revogando-a integralmente. Preparo colhido em ID. 67208928. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil – CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Nos termos do art. 373, I do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, exigindo, tanto o art. 995 quanto o art. 300, ambos do CPC, a demonstração dos requisitos autorizadores da tutela antecipada pretendida, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Numa análise preliminar, quanto ao pedido de liminar, não vislumbro presentes e demonstrados os requisitos autorizadores ao deferimento da tutela recursal postulada. Com efeito, verifica-se pela documentação acostada pelo agravado que houve o extrapolamento do limite de 30% (trinta por cento) da remuneração líquida (descontado imposto de renda, contribuição social e outras verbas de caráter compulsório), para o débito de empréstimo consignado, estabelecido pelo art. 27, §3o da Lei 10;406/2002, o qual foi majorado para 35% (trinta e cinco por cento) pela Lei no 14.131/2021. Ora, da análise dos contracheques juntados, ID 217369220 (autos de referência), vê-se que o autor recebe vencimentos ou renda bruta de R$ 11.624,52 (onze mil seiscentos e vinte e quatros reais e cinquenta e dois centavos) e paga a título de desconto obrigatório de IRPF a qantia de R$ 1.337,07; de contribuição Pensão Militar o valor de R$ 1.061,00 (mil e sessenta e um reais) e, ainda, R$ 151,62 (cento e cinquenta e um reais), restando líquidos R$ 9.074,83 (nove mil e setenta e quatro reais e oitenta e três centavos). Destaco que 35% (trinta e cinco por cento) do rendimento líquido equivale a R$ 3.176,19 (três mil cento e setenta e seis reais e dezenove centavos), porém o agravante está debitando o valor de R$ 7.019,72 (sete mil e dezenove reais e setenta e dois centavos), em folha de pagamento mensalmente, o que equivale a mais de 70% (setenta por cento) do vencimento líquido. Portanto há fundamento legal para a limitação do desconto dos descontos em folha do agravado, a fim de readequar a margem a 35% da remuneração bruta, para os consignados em folha, de modo a permitir, de um lado, os descontos compulsórios como IRPF e seguridade social de militares e outros. Da mesma forma, os valores de empréstimos bancários debitados em conta devem seguir a sistemática traçada pelo Tema 1085 do STJ, porquanto demonstrado que superaram o limite de 30% (trinta por cento), considerado pela jurisprudência deste Tribunal como razoável e proporcional, a fim de garantir o mínimo existencial, para que o mutuário possa viver com dignidade, ainda mais porque se trata de pessoa com idade avançada e com problemas de saúde (vide laudo de ID 217369231 – autos originários), tratando-se a situação de superendividamento, nos termos da Lei 14.181/2021 Ademais, conforme destacou o magistrado, em sua decisão: Nesse sentido, entende-se que o Tema 1085 não pode se aplicar a hipótese de superendividamento com retenção integral da remuneração do consumidor, posto que o entendimento objeto do repetitivo diz respeito a situações regulares, quando o consumidor possui ampla liberdade de contratar, e está apto ao exercício de ponderar suas limitações e escolher o que é melhor para si, o que não ocorre na hipótese de superendividamento. A propósito, o seguinte aresto desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TUTELA ANTECIPADA. CONTRATOS BANCÁRIOS. MÚTUOS. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. TEMA 1085. ANÁLISE DA ABUSIVIDADE DOS DESCONTOS E DO VALOR DAS PARCELAS NO CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE. BOA-FÉ OBJETIVA. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. CRÉDITO RESPONSÁVEL. PROTEÇÃO CONTRA O SUPERENDIVIDAMENTO. RETENÇÃO INTEGRAL DAS VERBAS SALARIAIS. MÍNIMO EXISTENCIAL COMPROMETIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. O Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1085), fixou a tese: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. 4. Embora para empréstimos comuns não haja limitação legal, incidem os princípios da Nova Teoria Contratual, com destaque para a boa-fé objetiva e função social do contrato. Nos empréstimos em dinheiro, pontue-se o dever de cuidado que se relaciona ao conceito de crédito responsável. Como consequência, há que se preservar a dignidade da pessoa humana com garantia de mínimo existencial: conjunto de direitos que assegurem ao ser humano a possibilidade de arcar com os custos básicos para sua sobrevivência (alimentação, saúde, educação, transportes e outras necessidades essenciais). 5. O crédito responsável é a concessão de empréstimo em contexto de informações claras, completas e adequadas sobre todas as características e riscos do contrato. A noção de crédito responsável decorre do princípio da boa-fé objetiva e de seus consectários relacionados à lealdade e transparência, ao dever de informar, ao dever de cuidado e, até mesmo, ao dever de aconselhamento ao consumidor. 6. Os contratos que impedem uma das partes de prover suas necessidades básicas violam sua função social. Em situações nas quais o contratante, completamente endividado, contrai novos empréstimos a fim de manter sua subsistência, há esvaziamento da autonomia da vontade. A motivação não é a liberdade de contratar, mas a premente necessidade de satisfazer suas necessidades básicas. De outro lado, a mesma instituição que continua a conceder crédito e novos empréstimos a consumidor que reconhecidamente perdeu o controle de sua situação financeira, age em desacordo com a boa-fé. Nesses casos, há claro desrespeito ao mínimo existencial e violação da cláusula constitucional de dignidade da pessoa humana. 7. Não se trata de afastar o Tema 1085 (STJ), mas de diferenciar a situação do superendividado. O Tema 1085 se baseia em situação de normalidade, ou seja, quando o nível de endividamento se encontra em parâmetros razoáveis, o que indica pleno exercício da liberdade e direito de escolha do consumidor. Nas situações de superendividamento, os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, devem ser limitados a percentual que resguarde o princípio da dignidade da pessoa humana. O devedor não pode ser privado de manter suas necessidades básicas e as de sua família. 8. Na hipótese, o quadro fático indica que os descontos em conta corrente desconsideram a noção de crédito responsável e o princípio da boa-fé objetiva (lealdade e transparência). Conforme os extratos bancários apresentados pela agravante, constata-se que o réu retém a integralidade do seu salário para pagamento de contratos de concessão de crédito e encargos financeiros deles decorrentes. A título ilustrativo, no mês de fevereiro de 2024, o valor líquido recebido foi de R$ 5.005,58; o desconto efetuado pelo banco foi de R$ 7.778,13. Portanto, é razoável a limitação dos descontos de empréstimo consignado efetuados na conta corrente da agravada em 35% dos seus rendimentos brutos, abatidos os descontos compulsórios. 9. Recurso conhecido e provido”( TJDFT - Acórdão 1875153, 0713371-81.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/06/2024, publicado no DJe: 19/06/2024.) Desse modo, verifica-se que, na verdade, encontram-se presentes os requisitos para concessão da tutela antecipada, requerida pelo agravado, de modo que, no caso, não se vislumbra, ao menos nesse momento de cognição sumaria, estofo fático-jurídico, para a concessão do efeito suspensivo ao agravo. Assim sendo, nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo de eventual reexame da matéria, é possível afirmar que não estão presentes os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. Diante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar, com a manutenção integral da decisão combatida. Dê-se conhecimento ao d. Juízo de origem dos termos da presente decisão, dispensadas as informações. Intime-se o agravado para apresentar defesa. Brasília/DF, 17 de dezembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator